Tribunal: TJMT
Processo: 1036117-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036117-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LORIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 058.407.001-26 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036117-03.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LORIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA – AUTOR DE BICICLETA ATINGIDO POR UMA MOTO – VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – ROVA PERICIAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É devida a indenização do seguro DPVAT se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e o laudo conclusivo oficial ratifica tais fatos e é claro ao consignar que a lesão foi causada exclusivamente por veículo automotor de via terrestre.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 4. 725,00 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, além das custas e honorários de R$ 1.200,00 (art. 85, §8o, do CPC).

A apelante argumenta que o fato narrado não está abrangido pelo seguro DPVAT uma vez que os prontuários de atendimento descrevem que o apelado “
foi vítima de um momento de distração onde a tampa da carroceria do caminhão caiu no pé esquerdo
”.

Diz que o veículo precisa ser o causador do dano, e não mera concausa, mesmo que não esteja em trânsito.

Alega que “
o acidente narrado na inicial não fora provocado pelo movimento ou qualquer ação, direta ou indireta, derivada do funcionamento do veículo automotor, muito pelo contrário, pois nota-se que o capô do carro parado caiu na mão da recorrida
”.

Assevera que o automóvel fez apenas parte do cenário e por isso não é possível apontá-lo como causa do ocorrido. Pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões no id. 65792006.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a arguição de que em 02/06/2019 foi vítima de acidente de trânsito pois trafegava com sua bicicleta quando uma moto colidiu com ele, com isso caiu e teve lesões e escoriações, tendo o motociclista se evadido do local sem prestar socorro.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito ao seguro DPVAT.

A apelante argui que o caso dos autos não é abrangido por essa cobertura pois o veículo não foi o causador do dano, visto que a documentação juntada à lide descreve que o apelado “
foi vítima de um momento de distração onde a tampa da carroceria do caminhão caiu no pé esquerdo
”.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor se locomovia em sua bicicleta quando foi atingido por uma moto, veículo automotor de via terrestre. Assim, o seguro obrigatório é devido, mas desde que comprovado que o episódio
resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e também que a moto tenha ocasionado o dano.

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança da alegação do autor na inicial, e o Boletim de Ocorrência atesta os fatos narrados

(id. 65791971)
.

A perícia feita em juízo confirmou que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor (id. 65791998).

Dessa maneira, uma vez que não foi produzida prova em contrário, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para a situação relatada, e, sendo o veículo a causa direta, faz jus ao DPVAT.

Para ilustrar:

Apelação cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança.
Choque de bicicleta com moto. Acidente de trânsito caracterizado. Direito ao recebimento do seguro DPVAT.
Afastamento da compensação da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 14o do Código de Processo Civil/2015. Apelo não provido e recurso adesivo parcialmente provido.(Apelação Cível, No 70071358584, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-10-2016)

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Por fim, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.200,00 para R$ 1.400,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020